Tribunal: TJPA
Processo: 0008116-67.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008116-67.2015.8.14.0401

APELANTE: REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 307 DO CPB – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.

Absolvição:
A materialidade do crime resta demonstrada nos autos por meio do Laudo de Perícia Papiloscópica (fls. 152/158), bem como a autoria pelos depoimentos acostados aos autos.

Logo, não há como sustentar a tese do apelante da absolvição com base no princípio da “autodefesa”, uma vez que a conduta de falsificar a identidade, induzindo em erro as autoridades e colocando em risco a regular administração público. É cediço, conforme acertadamente aplicado pela magistrada a quo, a existência da Súmula nº 522 do STJ;

2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Crimes Capital.

Narra a denúncia, que na data do dia 30/04/2015, em via pública, o acusado conduzia motocicleta sem ter habilitação e não obedeceu à determinação de parada numa fiscalização de servidores público municipais, por isso foi perseguido, até que se desequilibrou e caiu. Ao ser abordado por guardas municipais, ofereceu-lhes R$ 1.000 (mil reais) para não ser encaminhado à delegacia. Além disso, identificou-se como SÉRGIO MURILO DOS SANTOS CARVALHO, nome com o qual foi denunciado.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 307, do CPB à pena de 05 (cinco) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pugna a defesa pela absolvição com fulcro no artigo 386, III do CPP
,
ante a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada em seu mínimo legal, pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

ABSOLVIÇÃO.ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A defesa, em suas razões, pugna pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III do CPP. Para tanto, alega, que o réu forneceu nome falso na ocasião da sua prisão como meio de autodefesa.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida do crime do artigo 307 do Código Penal Brasileiro praticado pelo apelante.

A materialidade do crime resta demonstrada nos autos por meio do Laudo de Perícia Papiloscópica (fls. 152/158), bem como a autoria pelos depoimentos acostados aos autos.

Logo, não há como sustentar a tese do apelante de absolvição com base no princípio da “autodefesa”, uma vez que a conduta de falsificar a identidade, induz em erro as autoridades e coloca em risco a regular administração público.

É cediço, conforme acertadamente aplicado pela magistrada
a quo
, a existência da Súmula nº 522 do STJ, que assim versa:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Analisando detidamente os autos, observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes e motivos do crime, aplicando a pena-base em 05 (cinco) de detenção.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, de acordo com a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, bem como está de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.

III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021